Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] pelo autor – Naldo Moreira da Cruz -, e oportunizada a apresentação de contrarrazões à apelação[2], fora certificado o encerramento do expediente para fins de continuidade do trâmite processual[3], tendo sido os autos remetidos a este Tribunal. Contudo, não fora, a seu turno, certificada a inexistência de contrarrazões advindas do primeiro réu - Gilvan Vasconcelos da Silva -, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser promovida a intimação e observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões por parte do primeiro réu/apelado, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pelo autor/apelante. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 29567337. [2] - Decisão interlocutória - ID 29567340. [3] - Certidão - ID 29567343.